Tribunal: TJDFT
Processo: 0020943-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certificar o transcurso do prazo para apelado, VISUAL AUTOMOTIVE ACESSORIOS E ESTETICA - EIRELI, apresentar contrarrazões da apelação interposta (Id. 47623160), ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo.